Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual a parte embargante pleiteia a aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a Lei no 14.905/2024, ao alterar o artigo 406 do Código Civil, pode ser aplicada retroativamente para modificar critérios de juros e correção monetária em títulos executivos judiciais já transitados em julgado; e (ii) se a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto no acórdão embargado configura omissão nos termos do artigo 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 4. A contradição remediável por embargos é a interna ao julgado, e a omissão ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da causa. 5. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da taxa Selic, concluindo que sua retroatividade afrontaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, previstos nos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 6o da LINDB. 6. A nova legislação não prevê efeitos retroativos, e a jurisprudência do Tribunal reconhece que o índice de atualização monetária para condenações judiciais permanece sendo o INPC, conforme entendimento consolidado. 7. O inconformismo da parte embargante com a decisão não configura hipótese de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"A Lei no 14.905/2024 não possui efeitos retroativos para alterar critérios de juros e correção monetária fixados em títulos executivos judiciais já transitados em julgado, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1961503, 0738119-80.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, TJDFT.